Tribunal: STF
Processo: RE 94606
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO. ABONO DE FALTAS DE EMPREGADO, EM RAZÃO DE EXAMES
ESCOLARES. CLÁUSULA QUE TEM SIDO CONSIDERADA INVÁLIDA. CONTROVÉRSIA
NÃO EQUACIONADA À LUZ DOS ARTS. 153, § 2º, E 142, § 1º, DA
CONSTITUIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DESSES DISPOSITIVOS.
SUMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.